Tribunal: TJES
Processo: 5008555-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008555-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIZE COVRE ZANI e outros

AGRAVADO: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à ausência de poderes do advogado intimado para representá-los, sustentando que tal fato comprometeria a validade da intimação e os atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da regularidade da representação processual dos devedores, notadamente diante da alegação de que o advogado intimado não detinha poderes para representá-los na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já analisou expressamente a regularidade da intimação, ao consignar que esta foi realizada em nome dos advogados constituídos na fase de conhecimento, os quais atuaram regularmente nos autos, inexistindo nulidade ou irregularidade processual.

A ausência de renúncia formal ao mandato, nos termos do art. 112 do CPC, e a inexistência de revogação expressa da procuração conferida na fase de conhecimento, conferem validade à atuação dos patronos na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 105, § 4º, do CPC.

A jurisprudência dos tribunais pátrios corrobora o entendimento de que a procuração não revogada expressamente permanece válida em todas as fases do processo, inclusive para fins de intimação no cumprimento de sentença, salvo disposição expressa em sentido contrário.

A alegação de ausência de poderes do advogado intimado foi devidamente enfrentada tanto no acórdão embargado quanto pela instância de origem, que reconheceu a existência de procuração válida e a inércia dos devedores quanto à regularização do polo passivo, mesmo após o falecimento de um dos executados.

A simples discordância dos embargantes com os fundamentos adotados não autoriza a rediscussão da matéria sob a via estreita dos embargos de declaração, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procuração outorgada na fase de conhecimento, não revogada ou limitada expressamente, é válida para a fase de cumprimento de sentença, inclusive para fins de intimação.

A ausência de comunicação formal de renúncia ao mandato impede o reconhecimento de nulidade da intimação realizada em nome do patrono anteriormente constituído.

A alegação de omissão no acórdão não se sustenta quando a fundamentação já contempla expressamente a matéria impugnada, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, § 4º; 111; 112; 513, § 2º e § 4º. CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.21.226212-5/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 10.03.2022; TJSP, AI nº 2195802-96.2023.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008555-48.2025.8.08.0000

EMBARGANTES: DENIZE CÔVRE ZANI e ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR ZANI

EMBARGADO: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Denize Côvre Zani e Espólio de José Osmar Zani opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 16461169, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADOS COM PODERES NOS AUTOS PRINCIPAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença ajuizado para cobrança de honorários de sucumbência, que rejeitou pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelos executados e reconheceu a preclusão quanto à alegação de nulidade das intimações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a intimação dos devedores, em fase de cumprimento de sentença instaurada mais de um ano após o trânsito em julgado, deveria ter sido realizada pessoalmente, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC, e se a ausência dessa forma de intimação implica nulidade dos atos subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de intimação pessoal prevista no art. 513, § 4º, do CPC aplica-se à hipótese de início do cumprimento de sentença após um ano do trânsito em julgado, salvo se ainda pendente fixação definitiva dos honorários de sucumbência, como no caso dos autos, em que a decisão que fixou os honorários foi proferida posteriormente. A intimação no processo originário foi realizada em nome dos advogados que representavam os devedores no processo principal, os quais atuaram regularmente nos autos, não se verificando nulidade ou irregularidade processual que comprometa a validade da intimação. A ausência de manifestação anterior dos devedores nos autos, por si só, não afasta a preclusão quanto à alegação de nulidade, tampouco autoriza a desconstituição de atos processuais regularmente praticados. O bloqueio de valores operado pelo juízo de origem obedeceu aos trâmites legais do cumprimento de sentença, não havendo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005071-25.2025.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 09.09.2025).

Nas razões de seu recurso (id 16461169) os Embargantes aduzem que o Acórdão recorrido contém omissão, especificamente sobre “
a regular representação processual, advogado que expressamente indicou nos autos não defender interesses dos agravantes
” (página 01).

Segundo sustentam, o:

“(...) v. Acórdão embargado fundamenta-se na premissa de que a intimação dos agravantes teria sido válida, porquanto realizada em nome de patrono que não teria renunciado expressamente aos poderes, afirmando ainda que ‘este prosseguiu regularmente nos atos processuais’.

Contudo, data vênia, essa afirmação não corresponde ao que de fato consta dos autos. O advogado, que detinha aquela procuração antiga de 2013 da Senhora Denize e do hoje falecido José Osmar, expressamente afirmou em mais de uma oportunidade não possuir poderes para representar os ora agravantes, rogando e reiterando ao juízo que não mais os patrocinava (e simplesmente nenhuma providência fora adotada quanto a isso).

Diz-se isto, pois, em que pese a intimação como feita inicialmente, os demais executados (União Cooperativa, Henrique Rosa, Sebasão Recepute e Miriam Recepute, e somente esses!!, vide impugnação ao cumprimento de sentença de id. 51915063) vieram aos autos, por seu advogado constituído e, expressamente, esse informou que não detém representatividade/poderes para atuar em nome do Espólio de José Osmar Zani e de Denize Côvre Zani:

(...).

Portanto, longe de ser caso de mera ausência de renúncia formal, trata-se de declaração expressa de ausência de poderes para atuar pelos agravantes.

(...).

Ademais, em seguida, os agravantes compareceram com novo patrono, confirmando a inexistência de representação pelo advogado antigo.

Como visto, este importante ponto, em específico, não foi enfrentado pelo v. acórdão, configurando omissão relevante, com reflexo direto no contraditório e na ampla defesa, princípios constitucionais (art. 5º, LV, CF/88).”

Com a devida vênia dos Embargantes e a despeito da relevância dos argumentos suscitados nas razões recursais, não há, no Acórdão recorrido, vícios que sejam capazes de alterar a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador - ainda que se possa concluir pela complementação da fundamentação do
decisum
objeto deste recurso.

No caso, não existe a omissão apontada pelos Embargantes porque o Acórdão foi bem claro ao dispor que a “
intimação no processo originário foi realizada em nome dos advogados que representavam os devedores no processo principal, os quais atuaram regularmente nos autos, não se verificando nulidade ou irregularidade processual que comprometa a validade da intimação
”.

Insta salientar, em complementação a tal conclusão externada no Acórdão, que a alegada renúncia ao mandato
expressa e confessadamente
outorgado aos Patronos na fase de conhecimento deveria ter sido formalmente comunicada aos Embargantes, isto é, na forma estabelecida no art. 112 do Código de Processo Civil (CPC).

E como não havia na procuração outorgada na fase de conhecimento qualquer limitação, aludido instrumento de mandato deve ser considerado “
eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença
” (§ 4º do art. 105 do CPC).

Não bastasse a clareza da disposição legal estabelecida pelo § 4º do art. 105 do CPC, a jurisprudência também adota o entendimento de que a procuração outorgada na fase de conhecimento é válida para todas as fases do processo. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DA DEVEDORA - PESSOA DO ADVOGADO - POSSIBILIDADE - PROCURAÇÃO OUTORGADA.
Nos termos do art. 105, do CPC, salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. É válida a intimação para pagamento do débito, pelo Diário da Justiça, em nome dos advogados até então constituídos nos autos, considerando que não houve, até o momento, renúncia ou revogação do mandato
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.226212-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022). (Sem grifo no original).

Como também não houve revogação expressa e formal (art. 111 do CPC) do mandato outorgado na fase de conhecimento, outra conclusão não há senão a de considerar válida a intimação regularmente realizada em nome dos Patronos que formalmente representavam os interesses dos Embargantes, conforme constante no Acórdão e, dentre outros, no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que recebeu petição da advogada informando que não representa mais os executados – Insurgência dos exequentes –
Alegação de validade da intimação do agravado para pagamento, na pessoa da advogada constituída nos autos – Acolhimento – Advogada não comprovou comunicação da renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, ônus que lhe incumbia, sob pena de permanecer responsável pela representação processual – Art. 112 do CPC – Instrumento de procuração não contém disposição expressa limitando poderes de representação à fase de conhecimento, em relação ao agravado, devendo ser considerada eficaz para todas as fases do processo
– Art. 105, § 4º, do CPC – Validade da intimação do devedor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, de acordo com o art. 513, § 2º, do CPC – Decisão reformada em parte – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2195802-96.2023.8.26.0000; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 19/12/2023). (Sem grifo no original).

Ademais, a circunstância do falecimento do senhor José Osmar Zani durante a tramitação do feito, único fator que poderia alterar a conclusão externada no Acórdão, foi muito bem solucionada pelo MM. Juiz
a quo
quando destacou:

“(...) que o advogado que impugnou o cumprimento de sentença alegou, preliminarmente, que não é patrono dos executados JOSÉ OSMAR ZANI e DENIZE COVRE SANI, porém o exequente junta procuração do antigo processo confirmando que ele é, sim, advogado de todos os executados (id 51998665).

O executado JOSÉ OSMAR ZANI já se encontra sucedido por seu espólio representado por DENIZE COVRE ZANI, conforme escritura pública de inventário (id 51997599).

A alegação de nulidade do acórdão proferido pelo egrégio TJES não se sustenta, na medida em que não obstante a suspensão do feito para regularização do polo passivo, os executados permaneceram inertes.”

Assim, porque não há vícios no julgado e, ainda, com a complementação da fundamentação contida no Acórdão, a conclusão é,
data venia
, pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.